Tribunal: TCU
Processo: 016.902/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9163/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.902/2023-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Alessandra Guedes de Barros (XXX.807.117-XX); Aline Modesto Barauna (XXX.465.714-XX); Anna Julia Marques Martins de Souza (XXX.264.597-XX); Claudia Figueiredo da Cruz (XXX.479.197-XX); Dalma Antonia Brandao da Silva Araujo (XXX.769.387-XX); Larissa Marques Martins de Souza (XXX.263.537-XX); Maria Tania Amorim de Carvalho (XXX.250.877-XX); Nancy Modesto Barauna de Morais (XXX.827.094-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.